Tribunal: TJDFT
Processo: 0711808-02.2018.8.07.0020
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711808-02.2018.8.07.0020 RECORRENTE: CELIA LOBAO VERAS GOMES RECORRIDO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE INDIVIDUAL/GRUPAL. LEI No 9.656/98. REAJUSTE EM FUNÇÃO DA IDADE. REQUISITOS. RESP No 1.568.244/RJ (TEMA No 952). RN 63/2003 – ANS. INOBSERVÂNCIA DOS PARÂMETROS. ADEQUAÇÃO. DANOS MORAIS. NÃO CARACTERIZAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1 – Segundo o Superior Tribunal de Justiça, em tese jurídica firmada no julgamento do Recurso Especial Repetitivo n° 1.568.244/RJ, “o reajuste de mensalidade de plano de saúde individual ou familiar fundado na mudança de faixa etária do beneficiário é válido desde que (i) haja previsão contratual, (ii) sejam observadas as normas expedidas pelos órgãos governamentais reguladores e (iii) não sejam aplicados percentuais desarrazoados ou aleatórios que, concretamente e sem base atuarial idônea, onerem excessivamente o consumidor ou discriminem o idoso&amp;rdquor;. 2 – Em plano de saúde individual/grupal celebrado após 2003, dentre os critérios para reajuste por alteração de faixa etária, incidem as disposições da Resolução Normativa n.o 63/2013 da Agência Nacional Suplementar de Saúde, consoante as quais “a variação acumulada entre a sétima e a décima faixas não poderá ser superior à variação acumulada entre a primeira e a sétima faixas&amp;rdquor; e que o “valor fixado para a última faixa etária não poderá ser superior a seis vezes o valor da primeira faixa etária&amp;rdquor; (artigo 3o, I e II). 3 – No caso concreto, uma vez constatado que, em decorrência da mudança de idade, houve acréscimo a mais do que o permitido na mensalidade do respectivo plano de saúde, assiste ao consumidor em ser reconhecida a abusividade do reajuste a maior e à restituição, na forma simples, daquilo que lhe foi cobrado indevidamente. 4 – Conquanto gere transtornos ou aborrecimentos, o mero descumprimento contratual de pequena monta, consubstanciado na cobrança de valores em patamar 1,6% (um inteiro e seis décimos por cento) maior do que o permitido, por si só, não possui o condão de malferir os direitos da personalidade da parte consumidora a tal ponto de gerar-lhe prejuízo de ordem extrapatrimonial. Apelação Cível desprovida. Maioria qualificada. A recorrente alega, além de divergência jurisprudencial, que o acórdão impugnado não levou em consideração o princípio da razoabilidade ao estabelecer o montante arbitrado a título de reajuste, bem como não reconheceu a existência de danos morais indenizáveis na presente hipótese. Deixa, contudo, de apontar os dispositivos legais supostamente malferidos. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “A ausência de indicação de dispositivo infraconstitucional violado ou sobre o qual recaia o dissídio jurisprudencial atrai, em regra, a aplicação do óbice contido na Súmula n° 284/STF” (AgInt no REsp 1792064/RO, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 20/11/2019). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no AREsp 1397918/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, DJe 6/12/2019. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030